Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A DOIS EXEQUENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, a documentação colacionada aos autos pelos exequentes agravantes se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica tão somente em relação a alguns dos recorrentes, levando-se em consideração o disposto na Resolução 271/2023 da d. Defensoria Pública do Distrito Federal, no sentido de que são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais. 1.1. Em relação à terceira exequente recorrente, a condição financeira demonstrada não se insere no parâmetro que norteia a concessão do benefício em foco, inexistindo outros elementos que justifiquem o deferimento da gratuidade.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.